Tribunal: TJBA
Processo: 8051983-13.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Classe : Revisão Criminal n.º 8051983-13.2025.8.05.0000 Órgão : Seção Criminal Relator(a) : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Requerente : Wagner Ferreira Queiroz Advogado(s) : Diogo Denes do Nascimento Alves (OAB/PE 51.134) Requerido : Ministério Público do Estado da Bahia DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIOLAÇÃO AO TEXTO EXPRESSO DE LEI. INEXISTÊNCIA. MERO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. I. Caso em exame. 1. Revisão criminal proposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), cuja pena foi fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa. 2. Postulação assentada na tese de contrariedade da condenação ao texto expresso da lei, alegando ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena e postulando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com consequente redimensionamento da reprimenda e fixação de regime inicial aberto. II. Questões em discussão. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o dissenso jurisprudencial fundamenta a procedência da revisão criminal; (ii) saber se a utilização da mesma condenação anterior para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem; e (iii) saber se a reincidência do agente impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir. 4. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada ou ao mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo julgador. 5. Por não se confundir com Recurso Especial, a alegação de dissenso jurisprudencial sobre as teses adotadas na condenação não justifica a utilização da Revisão Criminal. 6. Em compasso com a jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça, inexiste bis in idem pela utilização dos maus antecedentes para exasperação da pena-base e, simultaneamente, para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois os requisitos da causa de diminuição são cumulativos, exigindo primariedade e bons antecedentes. 7. A reincidência constitui óbice legal expresso à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sendo legítima a negativa do benefício quando ausente o requisito da primariedade. 8. Ausente, sequer remotamente, a violação a texto literal de lei, não há como se acolher a pretensão revisional que nela se fundamenta, mormente quando seu real propósito se amolda à pretensão de meramente se corrigir suposto error in judicando alcançado na condenação. IV. Dispositivo e tese. 9. Pedido julgado improcedente. Tese(s) de julgamento: “1. A revisão criminal não é cabível quando fundada em mero dissenso jurisprudencial ou na pretensão de rediscussão da dosimetria da pena, sem demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. 2. A utilização dos maus antecedentes para exasperação da pena-base e para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não configura bis in idem. 3. A reincidência do agente constitui óbice legal à aplicação da minorante do tráfico privilegiado”. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 871.135, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 741.250, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22.03.2023, DJe 14.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8051983-13.2025.8.05.0000, em que figura como Requerente Wagner Ferreira Queiroz, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator